Tribunal: CARF
Processo: 10880.925477/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925477/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.865 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
CASIMIRO RADIOLOGIA S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
POR IMAGEM.
O contribuinte que executa prestação de serviços médicos por imagem,
conforme restou confirmado nos autos, está submetido ao coeficiente do lucro
presumido aplicável aos serviços hospitalares. Aplicação do entendimento
exarado pelo STJ no REsp no 1.116.399BA.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - COMPENSAÇÃO
A compensação de créditos tributários é admitida mediante a prova inequívoca
da existência do direito, líquido e certo, com documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Fernando Beltcher da
Silva e manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Fernando Beltcher da
Silva.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-93.345 da 8a Turma da
DRJ/SPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.46), que não homologou as compensações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925477/2014-07
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.865 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925477/2014-07

declaradas através de PER/DCOMP, n° 18548.87554.160813.1.7.04-9058, na qual declarou a
compensação de crédito decorrente de suposto pagamento indevido ou a maior, envolvendo o
IRPJ, no valor de R$ 28.121,56, relativo ao 1o trimestre de 2013, com débitos de IRPJ relativos
ao 2o trimestre de 2013.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese, alega
que a base de cálculo de seu IRPJ deve ser calculada com base no percentual de presunção de 8% – e
não pelo percentual de 32%, regra geral. Como o recolhimento do IRPJ se deu com base no
percentual mais elevado, entende ter havido pagamento indevido ou a maior, o que a levou à
apresentação da declaração de compensação em análise.
A DRJ inicialmente aponta que, no caso do Lucro Presumido, a regra geral é a
aplicação do percentual de 32% (art. 15, § 1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/1995) e que a
aplicação do percentual de 8% é excepcional e que cabe ao contribuinte provar que se enquadra
nas hipóteses descritas na alínea “a”, inciso III, § 1o, do art. 15 da Lei no 9.249/1995, consoante o
art. 373, do Código de Processo Civil – CPC.
Aduz ainda que:
Além disso, a DCTF original e ativa para o período confessa débito superior ao
DARF arrecadado. Ou seja, de acordo com declaração apresentada pela própria
contribuinte, não haveria pagamento indevido ou a maior a ser compensado.
...
A DIPJ também apresenta inconsistências, foi encontrada uma DIPJ exercício
2014, ano-calendário 2013, não preenchida:
...
Contudo, há uma DIPJ – transmitida anteriormente – cujo exercício e o ano-
calendário são 2013 e que apresenta valores idênticos ao da DCTF:
...
Portanto, as declarações apresentadas pela contribuinte não são capazes de
comprovar a existência do direito por ela afirmado.
A recorrente foi cientificada em 14/10/2020 (fl.64) e apresentou o seu recurso
voluntário em 30/10/2020 (fl.66).
Em seu recurso voluntário (RV), a recorrente afirma ter demonstrado a existência
do crédito na MI e que:
4. Comprovando a verdade material de suas alegações para o reconhecimento
do direito à redução da base de cálculo do IRPJ, a Recorrente demonstrou que
preenchia aos requisitos do supracitado artigo de lei, por estar no lucro presumido e
através de sua (i) licença de funcionamento no 3555030890-864-000056-1-4 (SIVISA
– Vigilância Sanitária de São Paulo), válida de 07/12/2012 a 07/12/2013 – anexa,
inclusive juntada em outros processos como o PA no 10880.9011592014-42
igualmente julgado por esta D. 8a Turma da DRJ/SPO, bem como seu (ii) contrato
social demonstrando seu objeto social e sua finalidade empresária (fls. 50/59 dos r.
autos):
...
6. Data maxima venia, o supracitado Acórdão não deve prevalecer por seus
próprios fundamentos, tendo em vista a comprovação de seu direito à redução da base
de cálculo (32% para 8%) conforme prescreve o art. 15 da Lei no 9.249/199 e a prova
do recolhimento à maior e direito de crédito de IRPJ (docs. 04 acessível à Recorrida).
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.865 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925477/2014-07

Assim, não há necessidade da alegada juntada das notas fiscais dos serviços prestados
conforme consta no Acórdão recorrido – mesmo assim, a Recorrente junte a relação de
notas fiscais do ano de 2013 (doc. 06).
7. Outrossim, pelo princípio da verdade material e para contraditar todos os
pontos do referido julgado, a Recorrente junta ao presente Recurso Voluntário
demonstrativos da caracterização da sociedade empresária, bem como explicação
detalhada planilhada da existência do crédito utilizado na Declaração de Compensação
no 18548.87554.160813.1.7.04-9058, pugnando deste modo, pela reiteração de suas
alegações iniciais que certamente levarão ao provimento do presente Recurso, para a
desconstituição/cancelamento da cobrança Despacho Decisório de 07.08.2014 e do
documento de arrecadação fls. 59/60.
8. Conforme supra exposto e reconhecido no Acórdão recorrido – sem
manifestação quanto à base de cálculo de IRPJ/CSLL reduzida à 8%, a Recorrente
procedeu a apresentação de Perd/comp para compensação de créditos com débitos de
IRPJ, por entender que fazia jus à redução da base de cálculo no percentual de 32%
sobre a receita bruta auferida mensalmente, para 8% sobre a receita, conforme
prescreve o art. 15 da Lei no 9.249/1995:
...
9. Outrossim, conforme consta no item II – DOS FATOS, a empresa
demonstrou que fazia juiz à redução da base de cálculo do IRPJ de acordo o
supracitado artigo de lei, juntando licença de funcionamento no 3555030890-864-
000056-1-4 (SIVISA – Vigilância Sanitária de São Paulo), válida de 07/12/2012 a
07/12/2013 – imperioso destacar que a supracitada licença, por si já contradita o
argumento de que a Recorrente prestava serviços somente por meio de seus sócios,
pois a Responsável Técnica Substituta, Sra. Maria Aparecida Vaquero Capella não
fazia parte dos quadros societários da Recorrente, conforme demonstrado no contrato
social.
10. No mais, reitera-se que o contrato social da Recorrente é expresso quanto ao
seu objeto social e sua finalidade empresária, bem como que pelos documentos acima
expostos, patentemente comprovado que no período no qual vigeu sua licença de
funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo
(07/12/2012 a 07/12/2013), o objeto social da empresa sucedida não se
consubstanciava em “profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística”
(art. 966 do CC/2002), e sim na atividade empresária de prestação de serviços de
diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia, estando
organizada sob a forma de sociedade limitada de pequeno porte (LTDA), nos termos
dos arts. 1.039 a 1.092 do cc/2002, conforme prescreve o art. 983 do referido diploma
legal para sociedades de atividade empresária.
11. Ainda, para que não reste qualquer dúvida a respeito da atividade
empresária da Recorrente, esta junta documentos de seus funcionários contratados no
período ao qual pleiteia o reconhecimento da redução da base de cálculo do
IRPJ/CSLL e utilização de referido crédito para compensações posteriores –
documentos 05 – extrato de FGTS – demonstrando que a empresa Casimiro possuía
08 empregados.
Cita jurisprudência judicial a respeito do entendimento de que clínicas que
prestam serviços diagnósticos de radiologia são incluídas na categoria de serviços hospitalares
para efeito do gozo do direito à redução de alíquota do IRPJ/CSLL, referente a base de cálculo,
para 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), em vez de 32%.
A seguir, aduz ainda que:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.865 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925477/2014-07

17. Prosseguindo, demonstra-se a existência do crédito não reconhecido no
Acórdão guerreado. Como a empresa sucedida (Casimiro Radiologia) recolheu IRPJ
de dezembro de 2012 ao 1o trimestre de 2013, com base de cálculo de 32%, mesmo
tendo direito no período de 07/12/2012 a 30/07/2013 (data da incorporação pela
Recorrente) de recolher o IR com base de cálculo reduzida para 8%, utilizou-se de tal
crédito para compensar via Perd/Comps débitos do mesmo imposto no 2o e 3o
trimestres de 2013, conforme consta na planilha anexa (doc. 06) e colacionado
exemplo do 1o trimestre de 2013:
18. Assim, por todos os comprovantes de pagamento de IRPJ e cálculos
juntados ao r. Recurso (docs. 04 e 06) corrobora-se o já demonstrado na manifestação
de inconformidade, ou seja, a correta utilização dos créditos referentes ao aumento
indevido das bases de cálculo do IRPJ (30% quando deveria ser 8%) pela Recorrente
(sucedida e sucessora), e que não foram duplamente utilizados conforme se alega no
Acórdão recorrido, o qual ignorou totalmente as provas trazidas na manifestação
existente em seus sistemas internos de controle, ora corroboradas, as quais
patentemente demonstram o direito da Recorrente, bem como correção da Declaração
de Compensação no 18548.87554.160813.1.7.04-9058 no total principal e histórico de
R$ 2.871,21 (dois mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), devendo
esta ser homologada.
19. No mais, quanto a alegação de não reconhecimento do crédito por não
retificação da DCTF, cumpre destacar que é entendimento do CARF que a DCFT
pode ser retificada pós despacho decisório:
...
20. Assim, solicita-se o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada das DCTFs
retificadas e documentos contábeis que as suportam, pelo princípio da verdade
material.
21. Portanto, comprovado o correto entendimento quanto às compensações
feitas pela Recorrente com créditos de IRPJ provenientes da redução da base de
cálculo do referido imposto da empresa sucedida (Cesar Radiologia) e da sucessora
Recorrente – de 32% para 8% nos termos do art. 15, § 1o, III “a” da Lei no 9.249/1995
de acordo com remansosa jurisprudência do CARF/TRF 3a Região e E. STJ, o
Acórdão recorrido deve ser reformado para a homologação da Declaração de
Compensação no 18548.87554.160813.1.7.04-9058 em seus termos, bem como devem
ser desconstituídas as multas e juros de mora por decorrerem da indevida cobrança,
por não subsistirem quando esta é declarada totalmente indevida.

Requer:
22. Restou demonstrado que o Acórdão guerreado, o valor principal da
cobrança, as multas e juros de mora pela não homologação da Declaração de
Compensação no 18548.87554.160813.1.7.04-9058 não devem prevalecer eis que
comprovada a subsunção da empresa sucedida e Recorrente à norma prevista na alínea
“a” do inciso III, § 1o do art. 15 da Lei no 9.249/1995, bem como a existência do
crédito utilizado na r. compensação.
23. Portanto, é a presente para requerer que seja recebido o r. Recurso
acolhendo-se seus fundamentos para seu provimento e total reforma do Acórdão
guerreado no sentido da homologação da supracitada Perd/comp, desconstituindo
totalmente a presente cobrança advinda de sua não homologação.
24. Protesta a Recorrente pelo deferimento de prazo de 30 (trinta) dias para a
juntada das DCTFs retificadas e documentos contábeis que as suportam.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.865 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925477/2014-07

25. Outrossim, protesta a Recorrente por sustentar oralmente os argumentos ora
aduzidos quando do julgamento do Recurso Voluntário, nos termos do artigo 58, II, do
Regimento Interno deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
26. Requer-se, por fim, sejam as intimações realizadas exclusivamente em nome
do advogado JOÃO RICARDO JORDAN, inscrito na OAB/SP sob o no 228.094, e-
mail: jjordan@jordancury.com.br, com escritório na Avenida Angélica, no 2.585, 8o
andar, São Paulo/SP, CEP 01228-905..
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, ressalto que a sustentação oral segue as regras estabelecidas pelo
CARF, ou seja, está condicionada a requerimento prévio em até 5 (cinco) dias após a publicação
da pauta de julgamento.
Em segundo lugar, com relação ao requerimento para que as intimações sejam
enviadas ao advogado, incabível o pedido, por força da súmula CARF 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
O CARF não tem competência para aprovar (ou não) pedidos de prorrogação de
prazo para apresentação de obrigações acessórias retificadoras.
Entendo que a análise deva começar pela questão da adoção do percentual de 8%,
previsto para a atividade desenvolvida pela recorrente.
A Lei 9.249/1995, em sua redação original, definiu o coeficiente de 8% para os
serviços hospitalares nos seguintes termos:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I – (...)
II – (...)
III trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Havia muita polêmica sobre quais atividades poderiam ser enquadradas como
“serviço hospitalar”, e quais os requisitos que os contribuintes deveriam atender para que fosse
aplicado o coeficiente de 8%.
A Lei no 11.727/2008, então, promoveu uma alteração na alínea “a” acima
transcrita, que passou a conter a seguinte redação:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.865 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925477/2014-07

citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Inúmeras decisões deste CARF seguem nesta mesma direção. Interpretando a
redação original da Lei 9.249/1995, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar um Recurso
Especial representativo de controvérsia, consolidou o entendimento de que “a lei, ao conceder o
benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Cite-se aqui o
acórdão 9101-003.321, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR
IMAGEM.
A contribuinte que executa prestação de serviços médicos por imagem, conforme restou
confirmado nos autos, está submetida ao coeficiente do lucro presumido aplicável aos
serviços hospitalares. Aplicação do entendimento exarado pelo STJ no REsp no
1.116.399BA.
Podemos ainda citar o acórdão 1301-005.695, como segue:
Acórdão no 1301-005.695 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 15 de setembro de 2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
COEFICIENTE
DE
APURAÇÃO
DO
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
Após o advento da Lei 11.727/2008, para fruição dos coeficientes de presunção de lucro
de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL, além do serviço estar entre aqueles listados
na alínea "a" do inciso III, do §1o, do artigo 15, da Lei 9.249/95, a pessoa jurídica
prestadora de serviços deve estar organizada sob a forma de sociedade empresaria e
atender às normas estabelecidas pela ANVISA.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua
natureza de sociedade empresária, da mesma forma que a exigência de certidão de
comprovação de atendimento das normas da ANVISA se mostra formalismo exagerado,
quando se é capaz de extrair dos autos a atividade regularmente desenvolvida.
A recorrente possui licença de funcionamento devidamente anexada ao RV,
contrariando o que alegado pela DRJ em relação a essa licença.
Portanto, parece não restar dúvidas de que os serviços prestados pela recorrente
enquadram-se como serviços hospitalares e sujeitos, naturalmente, à redução da base de cálculo.
A DRJ argumenta não ter havido a retificação da DCTF e que as declarações
apresentadas não foram capazes de comprovar a existência do crédito.
Embora a DCTF configure, de fato, em uma confissão de dívida, a sua não
retificação, não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do indébito, pois, isto
leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Este, inclusive, é o entendimento atual da RFB, é de que é possível superar esse
equívoco, desde que haja comprovação do erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer
Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.865 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925477/2014-07

Nesta linha de entendimento, temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Por outro lado, cabe ressaltar que a certeza e liquidez do crédito são condições
sine qua non para autorizar a compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação
faz-se necessária e de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da
prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A recorrente não anexou aos autos provas do seu direito, limitando-se a anexar
planilhas de cálculo do crédito.
A DRJ, em seu acórdão, foi clara em relação às inconsistências identificadas nas
obrigações acessórias e que a interessada não está desincumbida o ônus probatório.
Caberia, então, à recorrente, nos termos do já citado art. 373, do CPC juntar tais
provas. Como por exemplo, a escrituração mercantil, consoante o que dispunha o art. 923, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, em vigor, na ocasião:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifei)
Ressalte-se, como grifado acima, que é necessária, ainda, a comprovação por
documentos hábeis.
Embora o §4o, ao art. 16, do Decreto 70.235/72 disponha que a prova documental
deva ser apresentada quando da impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, o CARF tem expressado o
entendimento de não haver óbice para a apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário,
sendo o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se
no seguinte julgado:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.865 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925477/2014-07

PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos já
mencionados princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Entretanto, a recorrente, como antes dito, não apresentou nenhuma prova válida a
seu favor. Portanto, correta a decisão de piso, consoante o art. 170 do CTN.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Declaração de voto

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva
Fazendo as merecidas reverências ao Ilustre Sr. Relator, que com clareza e
objetividade expôs suas razões de decidir, peço licença para dele em parte discordar.
Resumidamente, entendeu o Nobre Relator que a Recorrente provara ser
destinatária da norma que reduz o percentual de presunção do lucro para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL.
Ocorre que, na minha compreensão, há um óbice legal expresso que não restou
superado pelo contribuinte, qual seja, a pessoa jurídica não é, na forma e na essência, uma
sociedade empresária.
Seus atos constitutivos a revestem de sociedade simples (forma), e nada há no
processo que possa, para lá de qualquer dúvida razoável, provar o contrário (essência).
Em sua defesa, a Recorrente lança mão, inutilmente, do fato de que a
responsabilidade técnica da entidade ficaria a cargo de profissional que não compõe o seu quadro
societário, o que levaria ao entendimento de que os serviços não seriam prestados
exclusivamente pelos sócios.
Ora, a responsabilidade técnica é exigida pelo conselho de classe,
independentemente do tipo societário (Resolução CFO no 63/2005), e para tal o próprio contrato
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.865 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925477/2014-07

social dispõe em cláusula específica. Não se presta tal argumento para atestar que,
materialmente, a responsável atenda clientes da entidade e que seu trabalho seja explorado a tal
título pela Recorrente.
Logo, a Recorrente não cumpre um dos requisitos dispostos na alínea “a” do
inciso III do § 1o do art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995 (redação dada pelo art.
29 da Lei n° 11.727, de 23 de junho de 2008), sendo certo que a decisão do Superior Tribunal de
Justiça suscitada pelo Ilustre Relator não abarca a novel norma e que os precedentes deste
Conselho privilegiam a essência à forma, circunstância que não se observa nestes autos.
Essas são, portanto, em apertada síntese, as razões que me levam a acompanhar o
Relator pelas conclusões, negando provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 196
DF CARF MF
Original